Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. ESCOVA PROGRESSIVA A LASER. LESÃO FÍSICA. QUEIMADURA NA PELE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora alega que sofreu lesões em sua pele após a realização de procedimento estético capilar (escova progressiva a laser) no estabelecimento réu. Requereu a condenação da ré à reparação dos danos materiais (R$2.988,07) e morais (R$10.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID35427948) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$2.988,07, a título de danos materiais, e R$1.500,00 de danos morais.
3. Nas razões recursais, aduz inexistência de nexo causal entre as lesões físicas e a realização do procedimento capilar, visto que a autora possui histórico de problemas dermatológicos (vitiligo) preexistentes. Afirma que a autora é cliente do salão e que em outra oportunidade já foi realizada prova de mecha, não tendo sido constatado que o produto lhe faria mal. Menciona que o produto foi aplicado apenas na extensão do couro cabeludo, onde não houve qualquer queimadura, e que as lesões nas bochechas e no queixo não guardam relação com o procedimento capilar realizado. Alega ausência de danos materiais a serem reparados, porquanto o atendimento médico-hospitalar prestado à autora decorreu de problemas dermatológicos preexistentes. Por fim, aduz ausência de prova da ocorrência de dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Restou incontroverso que a autora realizou "escova progressiva a laser" no estabelecimento da ré. A controvérsia cinge-se em averiguar se as queimaduras na pele da autora decorreram do referido procedimento estético capilar.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. Na hipótese, a autora/recorrida demonstrou, por meio de fotos (ID35426775) e laudo médico (ID35426777), que sofreu “queimadura química tipo 1” na pele do rosto, região cervical e anterior de ambos ouvidos após procedimento capilar realizado por profissional do estabelecimento réu (art. 373, I, CPC).
8. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não comprovou que as queimaduras eram preexistentes e/ou provenientes da doença de vitiligo que acomete a autora/recorrida (art. 373, II, CPC).
9. Além disso, a empresa ré/recorrente confessa que na data do fato não foi feito prévio diagnóstico capilar (“teste de mecha”) antes da utilização do produto, visto que já havia sido realizado “em momento anterior onde teria sido constatado que o produto não lhe faria mal”, o que configura falha na prestação dos serviços.
10. Nesse cenário, resta cabalmente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita praticada pela demandada, consistente na aplicação de produto sem submeter a autora a um novo “teste de mecha”, e os danos físicos por ela experimentados.
11. Desse modo, ante a ausência de qualquer circunstância apta a afastar a responsabilidade objetiva da empresa ré/recorrente, a qual tinha o dever legal de zelar pela segurança da parte consumidora (art. 14, §1o, I e II, CDC), impondo-se o dever de indenizar.
12. O dano material suportado pela autora/recorrida restou devidamente comprovado por meio da nota fiscal, no valor de R$2.858,07, referente ao atendimento médico-hospitalar (ID35426776), e do pagamento do procedimento "escova progressiva a laser", no montante de R$130,00, cujo valor não foi impugnado pela empresa ré/recorrente, perfazendo o total de R$2.988,07, tal como consignado na sentença.
13. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
14. É evidente que as lesões físicas causadas na pele (“Queimadura química tipo 1”) causaram dor e sofrimento, inclusive com reflexos na imagem e autoestima, capazes de macular os direitos da personalidade da demandante, extrapolando em muito a esfera do mero aborrecimento, tudo a configurar dano moral indenizável.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.